Tribunal: TJPA
Processo: 0299280-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0299280-07.2016.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA CORPES DA SILVA, MARIA IVONE GAIA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). SEGURANÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

2.

Impetração de mandado de segurança anterior, o que configura coisa julgada, sendo inviável a rediscussão da matéria.

3.

Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 14 de junho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IRACEMA CORPES DA SILVA E MARIA IVONE GAIA RIBEIRO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação de cobrança nº 0299280-07.2016.8.14.0301, proposta em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, a ação foi proposta com o escopo de cobrar valores que lhes seriam devidos no período anterior ao ajuizamento da Ação Mandamental nº 0000809-43.2011.8.14.0000, em que tiveram reconhecido como líquido e certo o direito de a parcela de gratificação de nível superior integrar a sua remuneração.

Requereram, ao final, a procedência da ação para pagamento dos valores pretéritos do período de 28/11/2007 a 28/11/2011.

O Estado do Pará foi citado e apresentou contestação alegando preliminarmente a inépcia da inicial e prejudicialmente a ocorrência da prescrição das parcelas. No mérito, defendeu que o pagamento da gratificação de escolaridade que pretendem as autoras é indevido, uma vez que, quando ingressaram no serviço público estadual como servidoras temporárias, a elas não foi exigida a escolaridade de nível superior, que o reenquadramento decorrente da criação do PCCR só foi concedido aos servidores efetivos e que não é possível a concessão da gratificação de escolaridade sem ofensa ao princípio da legalidade. Pugnou, nestes termos, pela improcedência da demanda.

As autoras apresentaram réplica à contestação.

O Ministério Público não apresentou parecer no feito.

Intimadas as partes a indicar as provas que ainda desejassem produzir, o réu informou não haver interesse em conciliar e requereu o julgamento antecipado da lide. Já as autoras requereram a juntada de copias de seus diplomas.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, com base na alegação de que o vínculo jurídico entre as autoras e o réu seria nulo, por se tratar vínculo temporário renovado além do prazo máximo de dois anos e, portanto, incabível a pretensão à percepção de valores decorrentes do RJU, eis que apenas aos professores efetivos assistiria as vantagens decorrentes.

Em suas razões recursais as agravantes aduzem o seguinte: o direito a percepção da gratificação pretendida; cita precedente deste Tribunal de Justiça; vantagem inerente ao cargo; a nulidade do contrato só deve ser aplicada em caso de rompimento do vínculo, em que caberia apenas FGTS, para fins indenizatórios; o objeto do litígio já foi apreciado quando do julgamento do mandado de segurança que concedeu a segurança, ao passo que aquela decisão estaria protegida pela coisa julgada.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

Observando os autos, entendo devida a reforma da sentença, pois da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da
gratificação
de
escolaridade
àqueles que possuem
nível
superior, como é o caso aqui tratado, senão vejamos:

“Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:

VII - pela escolaridade;

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

Portanto, da simples leitura da disposição legal percebe-se que as apelantes têm direito a
gratificação
pleiteada, conforme previsão legal.

Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito as gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o
servidor
público, na condição de
temporário
ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA -INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO
SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO -GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO
. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA.

1-O ato inquinado de vício pelos impetrantes consiste em omissão na realização do pagamento da
gratificação de nível superior, renovando-se mês a mês, portanto, tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de decadência rejeitada;

2-O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes -professores temporários e efetivos da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior;

3-O ingresso no serviço público como servidor temporário não
afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA;(grifo é nosso)

4-Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento
de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);

5-Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovaram a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação
progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem aos impetrantes que já
recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual
nº 7.442/2010. (2018.02104875-37, 191.611, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, publicado em2018-06-05)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, bem como, em relação à gratificação de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010

2-

Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito as gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.

3- No que se refere a aplicação de juros e correço monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.
(5018732, 5018732, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)”

Relevante destacar, também, que
o direito à gratificação de escolaridade foi reconhecido por decisão judicial já revestida da imutabilidade, nos autos do mandado de segurança destacado. Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Nesse sentido colaciono precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).
”

Esta 1ª Turma de Direito Público também tem precedente no mesmo sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus.
Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada
.

2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no Tema 905 do STJ e 810 do STF.

1 - Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(TJPA. 0001115-84.2008.8.14.0301. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgamento em 06/07/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

(...)

5
- A ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgada material;

6- A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC;

7- A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;

8- O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA. 0000502-64.2010.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento em 06/07/2020).”

Deste modo, devida a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Quanto aos consectários legais, deve se adotar
a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E para atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) de junho de 2009 em diante.

Quanto aos honorários advocatícios, impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenada a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).
”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para julgar procedente a ação. Consectários legais nos moldes lançados acima. Q
uanto aos honorários sucumbenciais que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, como aduzido acima.

É voto.

Belém (PA), 14

de junho

de 2022.

Desembargadora
EZIILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022